Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-75.2025.8.11.0084
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-75.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), PATRICIA BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 049.832.951-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.INTERESSE

DE AGIR CONFIGURADO.DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RELATÓRIO INDICATENTATIVAS DECOBRANÇAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOSÀ ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de crédito contratual sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de esgotamento de tentativas extrajudiciais de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de tentativa ou de esgotamento da via administrativa constitui requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da C
F
,
garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa, salvo nas exceções legalmente previstas.

4.Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito.

5.

A extinção prematura do processo viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4o, 6o e 317 do CPC), devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o acesso ao Judiciário sem necessidade de prévia tentativa administrativa, salvo exceções legais.2.Há interesse processual quando o autor necessita da
tutela jurisdicional para assegurar seu direito, configurado pelo inadimplemento contratual.3.A extinção prematura afronta os princípios da cooperação e da primazia do mérito devendo ser afastada
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 4o, 6o e 317.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 5004664-64.2022.8.13.0071, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, j. 28.07.2023; TJ-MT, AI 1032865-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJ-MT, AC 1000365-79.2023.8.11.0024, Rel.Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZE
Y
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás,
em
ação de cobrança ajuizada em face de PATRÍCIA BUENO DE OLIVEIRA, que
indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
(Id.

355648370
.

A apelante sustenta, em síntese, que
inexiste, no ordenamento jurídico, exigência de esgotamento da via administrativa ou de prévia tentativa de composição extrajudicial como condição para o acesso ao Poder Judiciário. Argumenta que a decisão recorrida violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao criar requisito não previsto em lei para o recebimento da petição inicial.

Defende que o interesse processual está presente diante da necessidade e adequação da via eleita, sendo desnecessária a comprovação de pretensão resistida por meio de prévio requerimento administrativo.

Requer o
provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se o preenchimento dos requisitos da inicial e determinando-se o regular prosseguimento do feito até julgamento de mérito
(Id.

355648371
).

Não há contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV,
da Constituição Federal, assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Assim, ao credor é garantido o acesso direto ao Judiciário sempre que houver inadimplemento contratual, não se exigindo a prévia adoção de medidas extrajudiciais.

Nesse contexto, a
jurisprudência é firme no sentido de que a mera resistência do devedor em satisfazer a obrigação caracteriza a lide e, por si só, configura o interesse de agir. A imposição de requisitos não previstos em lei cria obstáculo indevido ao exercício do direito de ação, afrontando a
Constituição.
Confira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade, não se subordinando a condicionamentos não previstos em lei (CPC, art. 17). 4. A Constituição assegura, em seu art. 5o, XXXV, o direito de acesso ao Poder Judiciário, afastando a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas. 5. A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse processual em ações de cobrança e declaratórias correlatas. [...] (N.U 1000982-61.2025.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

No caso, verifica-se que a cooperativa apresentou relatório de cobranças, no qual constam inúmeras tentativas de contato, sem êxito. Portanto, não procede a conclusão de que estaria ausente o interesse de agir.
(Id.

355648369
).

Cumpre destacar que a extinção prematura da ação, sem oportunizar a regular instrução, contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e o da primazia do julgamento do mérito (art. 4o e art. 317 do CPC), que orientam a atividade jurisdicional.

Nesse sentido:

“[...]1. Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são apenas aqueles referentes às condições da ação ou a pressupostos processuais, além daqueles que se vinculam diretamente ao próprio objeto da ação.
2 .
Não se enquadra no conceito de documento essencial à propositura da demanda comprovante de tentativa prévia de resolução extrajudicial do conflito.[...]
4 .
A prévia tentativa de negociação extrajudicial, por meio físico ou digital, não é requisito para configuração da pretensão resistida.(TJ-MG - AC: 50046646420228130071, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/07/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2023).”

“[...]Para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.[...]A imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da demanda cria obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.[...](TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328654220248110000, Relator.:MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025).”

“[...]A juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.[...](TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000365-79.2023.8.11 .0024, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024).”

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026